Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004852-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VENTURA - CPF: 785.538.739-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TAINA ESPURIO PEREIRA - CPF: 369.899.988-90 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 945.986.302-72 (ADVOGADO), ADIVAN ZANCHET - CPF: 025.083.980-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. PENHORA VIA SISBAJUD ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para declarar a nulidade de penhora realizada via SISBAJUD em execução fiscal, por ausência de citação válida do executado. A preliminar de perda superveniente do objeto foi arguida em razão do levantamento dos valores penhorados, mas rejeitada. No mérito, discutiu-se a validade da constrição patrimonial efetivada antes da citação regular do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniente liberação dos valores penhorados implica perda do objeto do agravo interno; (ii) estabelecer se a penhora realizada antes da citação válida do executado em execução fiscal é nula, mesmo com o posterior comparecimento espontâneo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de perda superveniente do objeto é afastada porque, em caso de provimento do recurso, seria possível restabelecer a penhora por novos atos constritivos, de modo que persiste a utilidade da prestação jurisdicional.

4.

A citação por edital somente é válida se esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, conforme o art. 8º da Lei 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ. No caso, não se comprovou o esgotamento necessário, impondo-se o reconhecimento da nulidade da citação.

5.

A penhora realizada via SISBAJUD antes da citação válida é nula por derivação, por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que o executado ainda não integrava validamente a relação processual.

6.

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação apenas para efeitos futuros, não convalidando atos anteriores, como a penhora já efetivada.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao declarar a nulidade da penhora em hipóteses análogas, reafirmando que atos constritivos dependem de prévia citação válida.

8.

A tese de que a nulidade da citação não foi arguida oportunamente é refutada pelas manifestações processuais, que evidenciam pedido expresso de reconhecimento da nulidade desde a Exceção de Pré-Executividade.

9.

A decisão monocrática recorrida encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de perda superveniente do objeto é afastada quando subsiste a utilidade do julgamento, por possibilidade de repetição do ato constritivo.

2.

A citação por edital na execução fiscal é nula se não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.

3.

A penhora realizada antes da citação válida do executado é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4.

O comparecimento espontâneo do executado não convalida atos processuais anteriores à sua integração regular no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput e §1º, e 932, IV, “b”; Lei 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.349.694/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.034.483/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.04.2020; TJMT, AI 1010486-44.2023.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Fago, j. 20.02.2024; TJMT, AI 1024714-24.2023.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que
deu provimento ao agravo de instrumento
manejado por
ANTONIO CARLOS VENTURA
para
desconstituir a penhora efetivada via SISBAJUD
e
determinar a imediata liberação dos valores bloqueados
, por decorrerem de
citação por edital reconhecida nula
pelo juízo de origem.

Nas
razões do agravo interno
, o Estado sustenta, em síntese: (i) que houve
comparecimento espontâneo
do executado, o qual
supriria a falta de citação
(art. 239, §1º, CPC), (ii) que
não teria havido prejuízo
à defesa, e (iii) que o executado
não impugnou a penhora por vício de citação
, limitando-se a alegar
impenhorabilidade
, motivo pelo qual
a penhora deveria ser convalidada e mantida
.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado, nas quais (a) se descreve o histórico de que sua
primeira manifestação foi Exceção de Pré-Executividade
, com
pedido principal de nulidade da citação por edital e, por arrastamento, dos atos subsequentes (inclusive a penhora)
, ficando a tese de
impenhorabilidade em caráter subsidiário
; e (b) suscita-se
preliminar de perda superveniente do objeto
, ao argumento de que a decisão monocrática foi
cumprida na origem
, com
expedição de alvará
e
levantamento
dos valores.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

1. Preliminar — perda superveniente do objeto (não conhecimento). Rejeição.

Embora haja notícia de que a decisão monocrática
já foi cumprida
na origem, com
alvará
e
efetivo levantamento
dos valores,
não há perda do objeto
do agravo interno. Isso porque,
em caso de eventual provimento do recurso
, seria
plenamente possível o restabelecimento da constrição por nova penhora
, medida compatível com o regime da execução (possibilidade de renovação de atos constritivos), de modo que
subsiste utilidade e necessidade
no pronunciamento do Colegiado. Logo,
rejeito a preliminar
de não conhecimento por alegada perda superveniente. (Fatos do cumprimento:

2. Mérito — desprovimento do agravo interno.

A decisão monocrática deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
.

O juízo de origem
reconheceu a nulidade da citação por edital
por ausência de esgotamento das formas de localização previstas no
art. 8º da LEF
, em consonância com a
Súmula 414 do STJ
(“É incabível a citação por edital na execução fiscal quando frustrada apenas a citação pelo correio”).

A decisão agravada registrou que a
penhora SISBAJUD
foi
anterior à integração válida do executado
, razão pela qual a constrição se mostra
nula por derivação
, dada a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora realizada via sistema SISBAJUD, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, apesar de posteriormente ter sido declarada a nulidade da citação por edital.

O juízo
“a quo”
, embora tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação, entendeu por manter hígida a penhora, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo do executado supriria o vício formal do ato citatório.

Passo à análise.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a citação válida é pressuposto processual indispensável à constituição regular da relação jurídico-processual, e, portanto, condição
sine qua non
para a adoção de atos de constrição patrimonial.

Com efeito, dispõe o art. 239, caput, do CPC/2015:

"Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

E seu §1º:

"Todavia, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, fluindo a partir de então o prazo para contestação."

Note-se que o suprimento da falta de citação refere-se exclusivamente à validade do processo a partir do comparecimento, não retroagindo para convalidar atos pretéritos já realizados com vício de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

“A citação é o ato pelo qual se dá ciência ao réu da existência de uma ação. Sua ausência contamina os atos subsequentes. O comparecimento espontâneo supre a citação, mas não convalida atos anteriores que dela dependiam.”

(REsp 1.349.694/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/03/2016)

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA . NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento . II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando . V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente . VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão .
(STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

No caso concreto, o juízo de origem expressamente reconheceu a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal ou por correio, conforme determina o art. 8º da Lei 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ:

"É incabível a citação por edital na execução fiscal quando frustrada apenas a citação pelo correio."

Não obstante tal reconhecimento, manteve a penhora realizada por meio do SISBAJUD, anteriormente ao comparecimento do executado.

Ora, tal constrição patrimonial ocorreu quando a parte executada sequer havia sido validamente integrada à relação processual, situação que viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A penhora, como ato de invasão da esfera patrimonial do executado, exige prévia ciência regular da existência da ação e oportunidade de contraditório, sendo, pois, nula por derivação, quando decorrente de citação inválida.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da nulidade da penhora em tais hipóteses:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. Nulidade da citação ficta reconhecida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. DEFESA APRESENTADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto, já que o endereço atual do agravante constava em registros de imóveis e em cadastro bancário.

4. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de simples petição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento, razão pela qual deve ser garantido o direito à apresentação de defesa.

6. Fica prejudicada a apreciação do argumento de impenhorabilidade do bem de família em razão da nulidade da penhora derivada de citação nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, assim como dos atos subsequentes, e determinar a devolução do prazo para oferecimento de defesa.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

2. A nulidade da citação configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença.

3. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento.

4. Reconhecida a nulidade da citação, deve ser devolvido o prazo para apresentação de defesa e desconstituídos os atos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 246, 248, §2º, e 485, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3ª Turma Cível, p. 19-1-2021.

(N.U 1035350-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ: “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada . (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) .
2. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010486-44.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)”

Além disso, o agravante alegou que os valores bloqueados seriam de natureza alimentar, indispensáveis à sua subsistência e à manutenção de sua atividade econômica.

Embora tal assertiva não tenha sido plenamente comprovada nesta fase inaugural, a ausência de citação válida impõe a desconstituição da constrição patrimonial por vício objetivo de legalidade.

Dessa forma, a penhora efetivada nos autos da execução fiscal em referência não encontra amparo legal, uma vez que ocorreu em contexto de invalidade da citação e de ausência de integração regular do executado ao processo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para desconstituir a penhora efetivada via SISBAJUD, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados, por serem derivados de citação judicial declarada nula.”

Há, ademais, precedente específico no sentido de que,
na execução fiscal
, a
penhora de ativos via SISBAJUD antes da citação
é
nula
e deve ser
desconstituída
.

A tese do agravante de que o
comparecimento espontâneo
supriria a falta de citação para
convalidar a penhora já realizada
não prospera no caso concreto.

Além de a
nulidade da citação
ter sido
reconhecida
e de a penhora ter ocorrido
antes da integração válida do executado
, a jurisprudência colacionada na decisão recorrida ressalta que o
comparecimento espontâneo não supre a nulidade da citação
para
convalidar atos dependentes de citação válida
, impondo-se a devolução do prazo e a
desconstituição dos atos posteriores
.

Não procede, também,

a afirmação de que o executado
não impugnou a penhora com base na nulidade citatória
e se limitou à impenhorabilidade. Conforme demonstram as contrarrazões,
desde a primeira manifestação (Exceção de Pré-Executividade)
o agravado
pleiteou a nulidade da citação e, por arrastamento, de todos os atos subsequentes, inclusive a penhora
, deixando a impenhorabilidade como
tese subsidiária
.

Logo,
mantém-se
a conclusão de que a penhora realizada
antes da citação válida
é
insubsistente
, devendo prevalecer a
liberação
determinada pela decisão monocrática.

Rejeito
a preliminar de não conhecimento por perda superveniente do objeto e, no
mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo
a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025